Tribunal: TJDFT
Processo: 0724994-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO JUAREZ CANUTO DE ALENCAR em face de decisão interlocutória proferida nos autos de processo em que contende com FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI e PANSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. Pela petição de ID15121062 o agravante informa a realização de acordo com os ora agravados e pede a desistência do recurso. É o relatório necessário. DECIDO. Diante do requerimento de ID15121062, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários nesta fase recursal. À Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora